Tribunal: TJDFT
Processo: 0702557-27.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702557-27.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: ROSANA BEZERRA PEREIRA, VANDER JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR, RODRIGO GUILHERME OLIVEIRA DE VASCONCELOS, ADRIEL LIMA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover nesta sede recursal em relação ao pedido de ID 44024633. A pretensão deve ser formulada junto ao Juízo das Execuções. Após, voltem-me os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. BRASÍLIA, DF, 22 de maio de 2023 14:54:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator